Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016263-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SILVANA NISHIYAMA DE CAMPOS - CPF: 079.273.801-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SAÚDE PÚBLICA – PRETENSÃO DE ATENDIMENTO VIA
HOME CARE
– DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PELA SES/MT – POSSIBILIDADE – QUESTÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE – ART. 464, §§2o E 3o, DO CPC – ENUNCIADO N. 5, DO COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE – VIOLAÇÃO A IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, sendo que a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. INTELIGÊNCIA DO ART. 464, §§2o E 3o, DO CPC.

2. NO CASO, além do estudo técnico acerca dos requisitos para o fornecimento de home care não evidenciar maior complexidade, a presunção de suspeição de equipe integrante do quadro de servidores do Estado de Mato Grosso, decorrente do mero vínculo funcional existente, sem relato de situação que se enquadre concretamente nas hipóteses de suspeição ou impedimento, previstas nos arts. 144 e 145, ambos do CPC, não autorizam a conclusão de eventual imparcialidade da prova técnica simplificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvana Nishiyama de Campos, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhe contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, determinou que
“seja a oficiado a SES/MT para, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento: [i] se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado”
.

Inconformada, a agravante requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta que inexiste possibilidade legal para o Estado em prover ou fornecer o perito, dentro do seu quadro de servidores, nas ações em que se litiga em face do mesmo, pois, estar-se-ia produzindo a chamada prova diabólica, o que viola o princípio da razoabilidade e do devido processo legal.

Segue sustentando, que a designação de servidor que integra os quadros efetivos do Estado, que é parte no processo, como “perito judicial” e/ou “auxiliar do juízo”, configura hipótese de impedimento ou suspeição.

Firme no seu propósito, alega que deve ser nomeado perito judicial para a produção de prova técnica, nos termos do art. 421, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. decisão,
“a fim de que
a realização da perícia ou prova técnica simplificada NÃO SEJA REALIZADA por agente integrante dos quadros do Agravado”
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 140886677).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 145255653 e id. 146226159), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (id. 147324182), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Silvana Nishiyama de Campos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, aduzindo que está com 64 (sessenta e quatro) anos de idade e precisou ser internada no Hospital Santa Rosa, devido a uma hemorragia subaracnóidea (HSA), tendo realizado procedimento de neurocirurgia, microcirurgia para aneurisma da artéria cerebral média a esquerda, estando em leito de enfermaria, em processo de reabilitação motora e respiratória, conforme laudo médico, de modo que necessita de atendimento na modalidade
home care
, devido o caráter crônico da doença em questão, que exige alto grau de permanência hospitalar, podendo afetar a sua qualidade de vida, contudo, não obteve decisão favorável na via administrativa, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, ao sanear o feito, o douto magistrado
a quo
determinou que
“seja a oficiado a SES/MT para, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento: [i] se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado”
(id. 139393180 – pág. 196/198).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
requerendo, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta que inexiste possibilidade legal para o Estado em prover ou fornecer o perito, dentro do seu quadro de servidores, nas ações em que se litiga em face do mesmo, pois, estar-se-ia produzindo a chamada prova diabólica, o que viola o princípio da razoabilidade e do devido processo legal.

Segue sustentando, que a designação de servidor que integra os quadros efetivos do Estado, que é parte no processo, como “perito judicial” e/ou “auxiliar do juízo”, configura hipótese de impedimento ou suspeição.

Firme no seu propósito, alega que deve ser nomeado perito judicial para a produção de prova técnica, nos termos do art. 421, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. decisão,
“a fim de que
a realização da perícia ou prova técnica simplificada NÃO SEJA REALIZADA por agente integrante dos quadros do Agravado”
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente.

De início,
defiro os benefícios da justiça gratuita
, mormente pelo fato da agravante estar assistida pela Defensória Pública.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em torno da caracterização ou não de menor complexidade do ponto controvertido do objeto da ação, qual seja, o fornecimento de
home care
pelos entes públicos federados.

Sendo assim, conforme preconiza o art. 464, §2o, do CPC,
“de ofício ou a requerimento das partes,
o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade
”
.

Não obstante, o parágrafo 3o da mesma norma legal, estabelece que
“a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico”
.

In casu
, embora o pedido de tutela antecipada recursal tenha sido deferido (id. 140886677), o certo é que após estudo profundo da questão, percebe-se que o ponto controvertido do feito não demanda maior complexidade para afastar a possibilidade de produção de prova técnica simplificada.

Isso porque, a r. decisão agravada apenas determinou a realização de estudo pela equipe da SES/MT exclusivamente para verificar
“
se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado
”
, senão vejamos,
verbis
:

“[...]

[i.iii] Delimitação da questão de fato e produção probatória:

A pretensão inicial da parte autora consiste no fornecimento de home care.

Em decorrência do exposto, delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na avaliação sobre:

i) fornecimento do sistema de home care, inclusive no que se refere ao nível de atendimento.

Considerando que a produção probatória não é de alta complexidade
determino a substituição da perícia por prova técnica simplificada, consistente na realização de estudo pela equipe da SES/MT
.

[i.iv] Dispositivo:

Posto isso, determino seja oficiado a SES/MT para, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento:

[i] se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado
.
”
(id. 139393180 – pág. 196/198 – negritei e grifei).

Nessa trilha, não é demais ressaltar que a r. decisão objurgada está em consonância com o que estabelece o Enunciado n. 5 ,do Comitê Estadual da Saúde, acerca da judicialização da saúde pública, confira,
verbis
:

“Enunciado n. 5 - Nas hipóteses de solicitação de Home Care recomenda-se que o pedido judicial seja instruído com os seguintes documentos:

(i) relatório médico detalhado informando, com precisão, a necessidade da medida postulada e a complexidade do atendimento, dentre as seguintes:

(i.i) alta complexidade: utiliza-se de toda tecnologia hospitalar compatível com o ambiente domiciliar, exceto os níveis de intervenção que caracterizem procedimentos inerentes ao âmbito hospitalar (24 horas de enfermagem);

(i.ii) média complexidade: paciente com quadro clínico que não necessite de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, monitorização contínua, assistência de enfermagem intensiva, aplicação contínua ou complexa de medicamentos (12 horas de enfermagem);

(i.iii) baixa complexidade: paciente necessita de cuidados médicos e de enfermagem por conta de demandas de enfermagem, requerendo a permanência de profissionais por pelo menos 06 horas diárias na casa do paciente;

(ii) relatório médico informando a possibilidade ou não de atendimento via Atenção Domiciliar, nos termos da Portaria n. 825/2016 do Ministério da Saúde, ou outra que venha a substituí-la;

(iii) avaliação do médico regulador sobre a complexidade (baixa, média, alta sem ventilação ou com ventilação), antes do início da prestação do serviço
;

(iv) declaração de ausência de conflito de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público;

(v) no caso de deferimento de home care a equipe multidisciplinar deverá visitar, ao menos, uma vez por mês o paciente, com o fim de averiguar sua regular prestação;

(vi) relatório de avaliação psicossocial da equipe do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).”
(negritei).

À vista disso, em que pese às alegações da agravante, percebe-se que além do estudo técnico acerca dos requisitos para o fornecimento de
home care
não evidenciar maior complexidade, a presunção de suspeição de equipe integrante do quadro de servidores do Estado de Mato Grosso, decorrente do mero vínculo funcional existente, sem relato de situação que se enquadre concretamente nas hipóteses de suspeição ou impedimento, previstas nos arts. 144 e 145, ambos do CPC, não autorizam a conclusão de eventual imparcialidade da prova técnica simplificada.

Dessa forma, com a devida vênia, inexiste nas razões recursais qualquer demonstração objetiva e fundamentada de que a equipe indicada pela SES/MT venha a elaborar estudo com a intenção de favorecer quaisquer das partes, como sugerido pela recorrente, não podendo o mero vínculo funcional gerar tal presunção, reafirma-se.

Outrossim, também não se pode reputar ilícita a atividade probatória determinada de ofício pelo condutor do feito, uma vez que está devidamente respaldada pelo art. 370,
caput
, do CPC, que é claro ao dispor que
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1.
A pretensão recursal não encontra amparo no estatuto processual, o qual impõe ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a determinação das provas necessárias à instrução do processo, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil
.

2. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo, bem como a inexistência do caráter protelatório.

3. Recurso não provido.”
(TJDFT, RAI n. 07251731820208070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 29.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PELOS PRÓPRIOS SERVIDORES DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO – ENUNCIADO N. 5 DO COMITÊ ESTADUAL DA SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 496, §§ 2o E 3o DO CPC – QUESTÃO CONTROVERTIDA DE MENOR COMPLEXIDADE – POSSÍVEL VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 464, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade ; sendo que a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

2. In casu, não sendo verificada a demonstração inequívoca de que o ponto controvertido seja de maior complexidade, a presunção de suspeição de equipe integrante do quadro de servidores do Agravado decorrente do mero vínculo funcional existente, sem relato de situação que se enquadre concretamente nas hipóteses de suspeição ou impedimento previstas nos art. 144 e 145 do CPC, não autorizam a conclusão de eventual imparcialidade da prova técnica simplificada
.”
(TJMT, RAI n. 1002745-84.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.10.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023